Tribunal: TJBA
Processo: 0805378-66.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0805378-66.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: G OLIVEIRA COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REALIZADA. ART. 485, §1º, CPC. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO/LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 40 DA LEF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE DE SALVADOR
contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR que, nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL, promovida contra
G OLIVEIRA COMERCIO DE TECNOLOGIA EIRELI - M
E, extinguiu a ação

II. Questão em discussão

2.O Magistrado a quo proferiu sentença de extinção da ação por considerar que o exequente embora intimado para dar prosseguimento no feito, não o fez, deixando de realizar os atos necessários ao bom andamento processual.

III. Razões de decidir

3.
In casu,
verifica-se que o recorrente apelante foi intimado pessoalmente do teor do despacho de ID 83983914, todavia permaneceu inerte sem de
monstrar interesse no andamento do feito, ensejando a extinção do mesmo.

4. Ainda, dos elementos fáticos retratados nos presentes fólios, nota-se que não tem cabimento a aplicação da regra prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, pois sequer houve, a tentativa de citação/localização do devedor, portanto o caso dos autos difere dos contornos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no entendimento firmado em sede de Recurso Especial julgado sob a sistemática do microssistema de julgamento de questões repetitivas (REsp 1340553/RS) – Tema 314

IV. Dispositivo e Tese

5.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, §1º; Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0805378-66.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada G OLIVEIRA COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06